Tribunal: TJMT
Processo: 1006996-39.2019.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1006996-39.2019.811.0037
Recorrente: CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO
Recorrido: BANCO VOLKSWAGEN S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 84008955) interposto por CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, com a seguinte ementa (id. 65729477):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU – REJEIÇÃO – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU NOS AUTOS – TESE DEFENSIVA APRESENTADA TEMPESTIVAMENTE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR VALIDAMENTE REALIZADA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL – EPÍSTOLA RECEBIDA – NOTIFICAÇÃO VÁLIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O § 1o, do art. 239 do CPC, dispõe que “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”, e não se pode declarara qualquer nulidade sem ocorrência de prejuízo. 2. “O envio da notificação extrajudicial no endereço contratual do devedor é suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp 1286619/MS – Rela. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 13/11/2018 - DJe 20/11/2018)”. (RAC n° 1006996-39.2019.811.0037, Rel. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 03/11/2020)”
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 80769496.
O recorrente sustenta em suas razões, violação aos arts. 5o, LIV, LV, XXXV e 93, IX, da CF/88; arts. 5o; 278; 371 e 485, do CPC e arts. 113; 187 e 422, do CC, ao argumento de que o acórdão não observou a legislação federal, deixando de apreciar as transgressões aos mencionados dispositivos legais.
Recurso tempestivo (id. 85493485).
Não houve recolhimento do preparo quando da interposição, em razão do pedido de justiça gratuita (Certidão id. 85360496).
Intimado para comprovar a condição de hipossuficiente, o recorrente deixou transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação (id. 87606959), razão pela qual a gratuidade almejada foi indeferida (id. 87622984).
Devidamente intimado para providenciar o recolhimento do preparo, o recorrente não o fez, eis que deixou transcorrer o prazo para tanto (certidão no id. 89931980).
Contrarrazões no id. 89024493.
É o relatório.
Decido.
Deserção
Afere-se que no id. 87622984, esta Vice-Presidência determinou a intimação do recorrente para recolher o preparo, fazendo consignar o seguinte:
“Ante o exposto, com essas considerações e nos termos do art. 99, § 2°, do CPC, indefiro a gratuidade de justiça ao recorrente e, nos termos do art. 99, § 7o do CPC, determino a intimação do mesmo para que, no prazo de 05 (cinco) dias, providencie o devido recolhimento do preparo, sob pena de deserção” (grifei).
O recorrente, após intimado para tanto, deixou escoar o prazo concedido, sem qualquer manifestação nos autos. Nesse contexto, quando desatendida a determinação ou atendida a destempo, o recurso há de ser declarado deserto.
Além da previsão contida no art. 1.007, caput, do CPC, há súmula impeditiva de seguimento para casos tais, a saber:
“Súmula 187/STJ. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”.
A propósito, nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481/STJ. INDEFERIMENTO. PREPARO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. (...) 2. Hipótese em que não ficou evidenciada a situação de hipossuficiência financeira da pessoa jurídica agravante e, não recolhido o preparo no prazo fixado, deve ser decretada a deserção do agravo em recurso especial, nos termos da Súmula 187/STJ: " É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e de retorno dos autos." 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1517591/PE, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, j. em 31/08/2020, DJe 09/09/2020)” (grifei).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA NO BOJO DO RECURSO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PREPARO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, NA FORMA DOS ARTS. 99, § 7°, E 101, § 2°, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) II. No caso, em que pese a parte recorrente tenha formulado pedido de concessão do benefício da assistência judiciária no bojo do Recurso Especial, deixou de trazer documentação apta a comprovar sua situação de hipossuficiência financeira, pelo que restou indeferido o pedido e determinada sua intimação, a fim de proceder ao recolhimento do preparo e à respectiva comprovação, em 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto, a parte agravante deixou transcorrer in albis o aludido prazo. III. Na forma da jurisprudência do STJ, "o benefício da gratuidade judiciária não tem efeito retroativo, de modo que a sua concessão posterior à interposição do recurso não tem o condão de isentar a parte do recolhimento do respectivo preparo. Desse modo, nem mesmo eventual deferimento da benesse nesta fase processual, descaracterizaria a deserção do recurso especial" (STJ, AgInt no AREsp 1.769.760/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 10/03/2021). IV. O não recolhimento do preparo recursal, bem como sua comprovação, inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial, nos termos da Súmula 187 desta Corte, in verbis: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos". V. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1732695/GO, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, j. em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)” (grifei).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça